Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESNÍVEL NA VIA. DANOS A VEÍCULO. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a a reparação de danos materiais sofridos em virtude de trafegar com seu veículo sob tampa de bueiro alegadamente mal instalada e conservada. Afirmou que conduzia seu veículo no Eixão (Eixo Rodoviário de Brasília, DF-002) para buscar as netas na escola, ocasião em que, ao acessar faixa de desaceleração, passou por cima de bueiro de captação de águas pluviais, ouvindo um barulho seco. Narrou que, em seguida, percebeu algo estranho no veículo, conduzindo-o ao posto de combustíveis mais próximo. Na ocasião constatou que o pneu dianteiro esquerdo estava murcho, tendo acionado seu filho para que promovesse a troca do pneu e meios buscar as infantes na escola. Relatou que levou o veículo à concessionária, ocasião em que foi constatado um rasgo no pneu dianteiro esquerdo e um calo no pneu traseiro esquerdo, também atingido no incidente. Na ocasião ambos os pneus teriam sido condenados. Informou que lavrou boletim de ocorrência a respeito dos fatos, promoveu a realização de 3 (três) orçamentos para a troca e alinhamento dos pneus, suportando os gastos respectivos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 43730758). Foram ofertadas contrarrazões (Ids. 43730763 e 43730765).
4. Em suas razões recursais, a recorrente reforça as razões constantes da inicial e defende que não foi apreciada a prova documental por si produzida, que comprovaria o nexo causal entre dano e a conduta omissiva do Estado. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. Consta dos autos imagens da tampa de bueiro desnivelada com o asfalto, irregularidade da massa asfáltica ao redor do aludido bueiro (Id. 43730681) e dos danos causados aos pneus do carro da autora (Id. 43730683). Há, ainda, prova da baixa quilometragem do veículo (Id. 4373068), que afasta a hipótese e desgaste natural do pneu. A recorrente instruiu a inicial com o boletim de ocorrência lavrado cinco dias após o fato (Id. 43730686) e um dia após a autorização do reparo (Id. 43730688).
6. A parte ré instruiu a contestação com cópia do processo administrativo instaurado pela recorrente na busca pelo ressarcimento dos prejuízos sofridos (Id. 43730709). No aludido procedimento, concluiu-se pela ausência de comprovação do nexo causal em razão da inexistência de foto do dia do acidente (Id. 43730709, fl. 02). Do mesmo documento, consta houve uma vistoria posterior no local, que concluiu pela necessidade de nivelamento da grelha na baia de desaceleração, sendo o serviço realizado no mesmo dia (Id. 43730710, fls. 07/08).
7. Considerando a natureza dos estragos apontados nos pneus, tratando-se de veículo novo, de fácil conclusão que os mesmos decorrem de defeito da pista, uma vez que o veículo não se envolveu em acidente. Os fatos narrados pela autora são críveis e respaldados pela prova produzida nos autos, não sendo razoável exigir, até por questão de segurança, que a condutora do veículo tivesse obrigatoriamente, para se ver indenizada, parado o veículo naquele instante para fotografar o ocorrido, quando pode seguir de imediato a um posto de gasolina para buscar auxílio e só então ter ciência da proporção do estrago. Inexiste previsão de produção de prova específica para a comprovação do dano suportado, sendo possível a prova pelos demais meios de convencimento.
8. É desarrazoado vincular o ressarcimento à permanência da vítima no local do acidente para produção de prova documental consistente em fotografia, como única possível à demonstração do alegado. Sendo crível a versão trazida aos autos pela parte autora. Ademais, a própria NOVACAP reconheceu administrativamente a necessidade de reparos no local, tendo o feito espontaneamente (Id. 43730710, fls. 07/08) após o ocorrido.
9. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para condenar a NOVACAP e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso (04/08/2021).
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.